Tribunal: TJSP
Processo: 2100295-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Tutela cautelar – Caráter antecedente – Imóvel de matrícula no 3.834 do CRI da comarca de Capivari, dado em garantia de alienação fiduciária por seus proprietários na cédula de crédito bancário emitida pela empresa agravada – Empresa agravada que ingressou com a tutela cautelar em caráter antecedente, tendo postulado a suspensão do leilão do referido imóvel – Descabimento – Empresa

Ementa:

Tutela cautelar – Caráter antecedente – Imóvel de matrícula no 3.834 do CRI da comarca de Capivari, dado em garantia de alienação fiduciária por seus proprietários na cédula de crédito bancário emitida pela empresa agravada – Empresa agravada que ingressou com a tutela cautelar em caráter antecedente, tendo postulado a suspensão do leilão do referido imóvel – Descabimento – Empresa agravada que não detém legitimidade para defender os interesses dos garantidores fiduciantes - Liminar revogada – Agravo provido.